Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-03.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011415-03.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTUNATO CANHETE - CPF: 164.734.931-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1011415-03.2021.8.11.0015

APELANTE: FORTUNATO CANHETE

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)”.
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Quando os documentos dos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1011415-03.2021.8.11.0015

APELANTE:

FORTUNATO CANHETE

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FORTUNATO CANHETE
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Ângelo Judai Junior,
lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante preliminarmente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial.

Defende a ocorrência do
error in judicando
do magistrado de origem, ao indeferir a prova requerida, sustentando que
“a única forma de elucidar a ocorrência de fraude no preenchimento do documento seria através da realização de perícia grafotécnica (assinatura) que poderia atestar se o documento se trata de um contrato autêntico (válido) ou se se trata de um documento fraudado”.
(sic), requerendo assim a cassação da sentença, e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se realize a devida produção pericial.

No mérito, aponta a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, bem como que o comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado trata-se de mera tela de sistema, documento unilateral que não comprova que a parte recorrente recebeu os valores.

Ressalta que
“o banco requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do autor, limitando-se, como visto, a afirmar a legalidade da contratação, bem como o pagamento da quantia emprestada”
(sic).

Por fim, assevera que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante desses argumentos, pugna que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), na condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, bem como das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id. 148165880).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 148165883).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 148601174).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado

alhures, o
cerne do presente apelo resume-se à irresignação da parte autora, ora apelante, contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

No tocante à prejudicial de cerceamento, tenho que a mesma se confunde com o mérito e com ele será analisado.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi o autor, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou todos os contratos devidamente assinado pelo autor, sendo um intitulado como sendo uma “
cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento
” (Id.148165857), e outros
“termo para refinanciamento de cédula de crédito bancário de empréstimo com desconto em folha de pagamento”
(id.148165855 e 148165856) além de ser munido com cópia de documento pessoal e extrato de pagamento do benefício previdenciário do autor, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Neste tocante, apesar de certa divergência na assinatura aposta na procuração passada ao seu patrono,
em relação aos contratos questionados,
ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, é similar ao seu documento pessoal, razão pela qual se mostra desnecessária a produção da prova pericial requerida em juízo.

Diante disso, não há que falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS – PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. O interesse de agir está caracterizado se a parte tem necessidade de ingressar em juízo para obter a majoração da quantia definida para a reparação e para a verba honorária.
Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida. O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. A cobrança injustificada por si só gera mero dissabor, o que afasta o dever de reparação”.
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1015497-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Assim, embora o recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se, pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora, de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Em outros termos, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício do autor, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial”.

(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(N.U 1006415-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022